Tribunal: TJSP
Processo: 2192101-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou os cálculos dos exequentes - Agravante que se insurgiu contra matérias de ordem pública e critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual, inclusive interpôs recurso, já devidamente julgado – Coisa julgada - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou os cálculos dos exequentes - Agravante que se insurgiu contra matérias de ordem pública e critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual, inclusive interpôs recurso, já devidamente julgado – Coisa julgada - Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192101-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ALCIDIA DE OLIVEIRA, OLYMPIA ANTONIO, ELIANE
APARECIDA LEITE MARTINS SAMPAIO e WASHINGTON LUIZ RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192101-69.2019.8.26.0000 - Itapetininga 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
ALCIDIA
DE
OLIVEIRA,
OLYMPIA
ANTONIO,
ELIANE
APARECIDA LEITE MARTINS SAMPAIO E WASHINGTON LUIZ RODRIGUES
VOTO no 147.602
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou os cálculos dos exequentes - Agravante que se insurgiu
contra matérias de ordem pública e critérios de cálculo do valor
devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a
qual, inclusive interpôs recurso, já devidamente julgado Coisa
julgada - Não conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos dos exequentes.
Sustenta o agravante, em síntese: revogação da assistência judiciária
gratuita; necessidade de suspensão do julgamento do recurso; ilegitimidade ativa;
incompetência; necessidade de liquidação e excesso de execução no que diz respeito a
incidência dos juros remuneratórios; juros de mora, correção monetária, incidência de
outros planos econômicos e verba honorária.
Requer o provimento do agravo para reforma da decisão impugnada.
É O RELATÓRIO.
De plano, cabe ressaltar que não há que se falar em revogação da
assistência judiciária, uma vez que referido benefício sequer foi concedido. Conforme se
verifica a fls. 67, dos autos originais, foi concedido o diferimento de custas.
No mais, consoante se observa em consulta aos autos principais digitais,
através do sistema SAJ, todos os demais temas abordados nas razões recursais foram
analisados em decisão proferida aos 26 de junho de 2015 (fls. 180/181 dos autos originais),
em face da qual o aqui agravante interpôs o agravo de instrumento no
2138218-52.2015.8.26.0000, já devidamente apreciado, inclusive com trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192101-69.2019.8.26.0000 - Itapetininga 3/3
certificado aos 04 de junho de 2019. A decisão ora impugnada (fls. 574/575 dos autos
originais) tão somente homologou os cálculos dos exequentes, uma vez que realizados nos
termos das decisões anteriormente proferidas, inclusive de acordo com o definido em
acórdão transitado em julgado.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo, com exceção da prescrição, foram colhidas pela coisa julgada,
sendo vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já foram
definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator